Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO. IMPOSSÍVEL.
DEMOLIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão analisou o argumento da parte embargante de forma clara e coerente, esclarecendo a existência de previsão legal no sentido de que é possível a demolição de imóveis irregulares, nos casos em que é impossível à adequação do projeto à legislação, não havendo que se falar em violação do devido processo legal. Vícios inocorrentes.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.